Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002531-25.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DUPLICATA]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI - CPF: 571.000.631-91 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.629.925/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO
.
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE - SALDO SALARIAL QUE PERMITE A CONSTRIÇÃO SEM QUE OCORRA PREJUÍZOS NA ESFERA PESSOAL DA DEVEDORA – DECISÃO MANTINDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o entendimento firmado pela Corte Superior, sempre será possível que a penhora incida sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual, não se mostra desarrazoada a constrição sobre os valores mensais auferidos pela devedora, que em alguma medida devem servir à satisfação de suas dívidas, em especial a dívida perseguida pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000948-55.2008.8.11.0041, manejada por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, indeferiu o pedido com que pretendia reconhecer a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que por meio da robusta prova documental apresentada, restou comprovado que a penhora prejudica sua subsistência e manutenção do tratamento de saúde tendo-se, doutro lado, a visível ciência de que a penhora não irá satisfazer o crédito executado, não alcançando-se sua finalidade, não obstante lhe traga prejuízos imensuráveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

As razões do recurso demandam o exame da decisão que manteve a constrição da verba salarial da executada, ora agravante, no montante de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Pois bem.

No caso específico destes autos, infere-se do demonstrativo de dados financeiros apresentado nas contrarrazões, no id n. 205814176, que a agravante aufere renda mensal em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Desta feita, com a construção jurisprudencial e, agora sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - atinente à penhora de proventos salariais e de aposentadoria, inferior a 50 salários-mínimos - não se verifica qualquer incorreção da decisão de origem, que manteve a constrição sobre 20% do montante do valor mensalmente auferido pela executada, ora agravante.

Segundo o entendimento firmado pela Corte Superior, sempre será possível que a penhora incida sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual, não se mostra desarrazoada a constrição sobre os valores mensais auferidos pela devedora, que em alguma medida devem servir à satisfação de suas dívidas, em especial a dívida perseguida pelo agravado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

IMPENHORABILIDADE.

MITIGAÇÃO.

POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

Assim, com amparo na exceção jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão recorrida, que acertadamente determinou a penhora sobre os proventos de aposentaria da agravante, no patamar de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

27
DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto por NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI, de decisão que, no Cumprimento de Sentença de n. 0000948-55.2008.8.11.0041, manejada por MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
manteve penhora de verba salarial da executada, ora agravante, no montante de 20% dos seus rendimentos líquidos.

Busca o agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de 20% do salário da agravante, em decorrência do risco de comprometimento de renda essencial para subsistência do executado e da sua família.

A execução é tirada de cumprimento de sentença em que JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA moveu em face de ADERBAL BELLUSCI, NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI e DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

A exequente, JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA foi substituída por processualmente por MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio de cessão de créditos.

A atual exequente, MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pretende ver satisfeito o crédito no valor atual de R$ 85.000,00.

Afirma que a agravante e seu procurador se esquivam da quitação do débito.

Pois bem. No caso, a executada é servidora pública aposentada – professora de educação física, com proventos no importe de R$ 5.691,53.

Observa-se que a execução tramita há pelo menos 16 anos e, assim, é caso de manter a penhora de 20% sobre os proventos da executada, porquanto não se pode permitir que o devedor se esquive indefinidamente do pagamento da condenação.

Posto isso,
acompanho a e. Relatora, para negar provimento ao recurso a fim manter a penhora de 20% em proventos de aposentadoria da ora agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000948-55.2008.8.11.0041 movido pela ora agravada, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de sua aposentadoria.

O art. 833 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte sobre a matéria:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Portanto, os valores recebidos a título de aposentadoria, são, em regra, impenhoráveis.

Verifica-se do holerite juntado no Id. 134622336 que a agravante apesar de ter rendimentos no valor de R$ 5.691,53, tem diversos empréstimos consignados reduzem os seus proventos ao total líquido de R$ 3.339,22.

O STJ já pacificou o entendimento de que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
”. (
REsp.
n. 978.689/SP).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora
salarial .
” (TJMT, N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 17-5-2023, DJE de 24-5-2023)
.

Embora não se desconheça que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (
REsp.
n. 1547561/SP), “é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.” (
REsp.
1806438 - DF – destaque original).

Verifica-se do holerite juntado no Id. 134622336 que a agravante apesar de ter rendimentos no valor de R$ 5.691,53, tem diversos empréstimos consignados reduzem os seus proventos ao total líquido de R$ 3.339,22, o que compromete consideravelmente sua sobrevivência.

Pelo exposto,divirjo da relatora e
dou provimento ao
Recurso
para
determinar a liberação do valor bloqueado na conta corrente da agravante e suspender aconstriçãode 20% sobre sua aposentadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024